Tribunal: TJMT
Processo: 1015013-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015013-44.2020.8.11.0000
Agravo no 1015013-44.2020.811.0000
Agravante: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A.
Agravados: Laura Elena Ribeiro de Almeida Stephanini e Marcos Henrique Almeida Scarsinski
Agravo interposto pela executada Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã.
AÇÃO: Cumprimento de sentença 1000428-88.2019.811.0107 (extraído da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0000342-47.2013.811.0107, código no 50977) apresentado por Laura Elena Ribeiro de Almeida Stephanini e Marcos Henrique Almeida Scarsinski em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A., aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo banco executado e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado, bem assim consignou que o valor incontroverso já foi levantado pelos exequentes. Por fim, determinou a intimação dos exequentes para requererem o que de direito.
Informa que o objeto do Cumprimento de Sentença é a verba honorária (20% sobre o valor da condenação) oriunda da sucumbência imposta pela sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais no 0000342-47.2013.811.0107, código no 50977 proposta em face da empresa Bonini e Borges Ltda. EPP, que os exequentes participaram na qualidade de patronos do autor Odair Alves da Silva.
Assevera que os agravados somaram as coberturas de danos materiais (R$300.000,00), com a de danos corporais (R$10.000,00) e com a de Invalidez (20.000,00) e chegaram ao montante de R$420.000,00, que após ser atualizado, importou na quantia de R$640.542,56, que alegaram ser a soma a eles devida, pela requerida da ação de conhecimento e pela seguradora litisdenunciada, aqui agravante, a título de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação da ação principal.
Informa que no Cumprimento de Sentença na parte que foi oposto contra a seguradora litisdenunciada, aqui agravante, foi dado o valor da causa de R$128.108,51.
Aduz ter arguido na Impugnação ao Cumprimento de Sentença o excesso da execução, de R$38.582,41, ao argumento de inclusão de valores provenientes de coberturas indevidas para o sinistro, como o da cobertura de Invalidez – R$20.000,00 – e como a integralidade do capital segurado a título de danos materiais (R$300.000,00), quando, neste último caso, deveria ser apenas a importância de R$150.000,00, tendo em vista a seguradora aqui agravante pagou parte do valor para a segurada pela via administrativa.
Assim, após discorrer sobre os limites de sua responsabilidade e sobre os valores da apólice, reitera o argumento de excesso de execução de R$38.582,41 e defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, após prequestionamento, pugna pelo provimento do Agravo e reforma da decisão de origem.
É o relatório.
Decido.
Busca, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A., aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo” ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada que no Cumprimento Provisório de sentença extraído da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais apresentado por Laura Elena Ribeiro de Almeida Stephanini e Marcos Henrique Almeida Scarsinski rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo banco executado e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado, bem assim que consignou que o valor incontroverso já foi levantado pelos exequentes. Por fim, determinou a intimação dos exequentes para requererem o que de direito.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese as alegações, não se verifica a urgência apta a provocar prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião da análise de seu mérito pelo Colegiado.
Vê-se do Cumprimento de Sentença que a seguradora já pagou o valor de R$93.375,90 que entendeu ser devido e que, inclusive referido valor já foi levantado pelos exequentes, aqui agravados.
Vê-se também a informação de que no mesmo ato, a seguradora aqui agravante consignou o valor de R$38.582,41 a título de caução e apresentou a Impugnação ao Cumprimento de sentença (petição juntada no id. de origem 24713947), que foi rejeitada pela decisão agravada.
A decisão impugnada não determinou, ao rejeitar a impugnação apresentada pela seguradora aqui agravante, não autorizou, entretanto, a liberação do valor que a seguradora ofertou a título de caução, ou seja, os R$38.582,41, embora já tenham os exequentes postulado o levantamento da verba na petição juntada em 26.5.2020, ocasião em que atualizaram a divida para R$47.924,01 e postularam o prosseguimento do Cumprimento de Sentença quanto ao eventual saldo de R$9.341,60 (id. de origem 32669944).
Ressalta-se que, inclusive, ao desprover os Embargos de declaração opostos pela seguradora, aqui agravante, contra a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo de origem, consignou: “Quanto ao levantamento da parcela controvertida (R$ 38.582,41), à despeito do caráter alimentar da quantia, tenho que se mostra medida temerária neste momento, face ao risco de irreversibilidade da medida, mormente diante da reiterada alegação de excesso de execução por parte da executada. Assim, condiciono a liberação do valor à preclusão da decisão de Id 32213263.”
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se os agravados para apresentarem a contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator